Tribunal: TJES
Processo: 5002516-86.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002516-86.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOMAR AUGUSTO DEMUNER FILHO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM FACE DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO. COMPRA DE IPHONE 14 PRO MAX SEM CARREGADOR. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Agravante interpôs Recurso inominado com pedido de assistência judiciária gratuita. Em despacho, por haver elementos nos autos denotativos de capacidade econômica para suportar as despesas do processo e honorários de advogado, foi determinado à parte que promovesse o preparo, no prazo sucessivo de 48 horas.

2. O Agravo merece ser provido, pois observado na decisão impugnada que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido de plano, sem concessão de prazo para que o Agravante comprovasse sua situação de hipossuficiência, nos termos do Enunciado 2 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:

"Antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo. Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção".

3. Assim, defiro o pedido de Assistência Judiciária gratuita, visto que o recorrente, neste momento, juntou documentação apta a justificar a incapacidade econômica de arcar com as despesas do processo e honorários de advogado. Destarte, revoga-se a decisão monocrática que indeferiu tal pleito. Passo a análise do Recurso Inominado.

4. A lide versa sobre a ausência do adaptador de energia na embalagem do produto Iphone 14 Pro MAX, 128GB, da marca Apple, sendo alegado pela parte autora que tal produto é indispensável para a utilização do aparelho, não possuindo outra forma para recarregar a energia para utilização do produto, de modo que pugna, nestes termos, seja a ré condenada a fornecer ao autor um carregador USB-C 20W original APPLE compatível com o aparelho adquirido, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

5. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais, de modo que o autor recorre almejando sua reforma.

6. Incontroversa a venda do aparelho celular pela ré tão somente com o cabo USB-C, desacompanhada do adaptador de energia para plugar na tomada. A despeito dos argumentos da ré, ora recorrente, no sentido de informação prévia aos consumidores acerca da referida prática comercial, além da busca por minorar os impactos ambientais, tem-se que os mesmos não prosperam. Ainda que não seja indispensável, na medida em que o carregamento do celular pode se dar por outras vias, não se pode negar que o acessório em destaque [adaptador de energia] é um facilitador da utilização do produto em si ao consumidor. Sob tal ótica, a prática adotada pela ré consubstancia-se em medida abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, inciso IV), forçando-o valer-se de fontes alternativas para o carregamento de energia do celular ou mesmo adquirir um adaptador, de mesma marca, sabidamente mais caro que os existentes no mercado, ou de outra marca, desde que obviamente homologada pela ANATEL. Há, com isso, continuidade de busca no mercado pelo acessório em comento, gerando, sem qualquer dúvida, um consumo paralelo a respeito do item. Daí, mesmo que o consumidor tenha prévio conhecimento acerca da ausência do adaptador, encontra-se ele impossibilitado diante da política adotada pela ré, no sentido de simplesmente não mais ofertar o acessório. Por tudo isso, tem-se como devido o fornecimento do carregador USB-C 20W original APPLE compatível com o aparelho adquirido à parte autora.

7. Por fim, no que se refere ao pleito de indenização por dano moral, a situação por si só não é capaz de gerar lesão a direito de personalidade. Embora se reconheça a prática abusiva da parte ré, nos moldes já descritos, é necessário reconhecer que isto restou previamente informado aos consumidores. Ausência, portanto, de dano moral. Neste ponto, entende-se pela necessidade de reforma do ato sentencial, a fim de afastar a condenação a título de danos morais.

8. Isto posto,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar procedente o pedido autoral relativo ao fornecimento de um carregador USB-C 20W original APPLE compatível com o aparelho adquirido. Em relação ao pedido de dano moral, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)